Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-59.2022.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002841-59.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR MAURINO DE JESUS - CPF: 027.834.181-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDINEIA FAUSTINO NASCIMENTO - CPF: 698.954.222-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDUTA SUPOSTAMENTE PRESENCIADA, UNICAMENTE, PELA OFENDIDA – VÍTIMA QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA RATIFICAR SUA VERSÃO DOS FATOS – ACUSADO QUE, EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL, NEGOU VEEMENTEMENTE A AUTORIA DO DELITO –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

Não havendo elementos probatórios seguros no tocante à autoria delitiva, notadamente porque a única pessoa que teria presenciado o cometimento do crime – a vítima – não reconheceu formalmente o acusado, tampouco compareceu em juízo para ratificar sua versão dos fatos, afigura-se inviável a manutenção da condenação do réu pelo crime de furto qualificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Josimar Maurino de Jesus
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1002841-59.2022.8.11.0078 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora, a redução da pena-base e da sanção intermediária, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e a redução da pena de multa (Id. n. 205898505).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 205898507).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 210563658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Josimar Maurino de Jesus
foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição.

E com razão.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 15/08/2022, por volta das 16h, na Rua 06, Bairro Jardim Alvorada, nesta urbe, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mediante escalada, subtraiu para si coisa alheia móvel, sendo um celular e um relógio, de propriedade da vítima VALDINEIA FAUSTINO NASCIMENTO, avaliados em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.222499 (id. 103521833), Auto de Avaliação Indireta (id. 103521837), Auto de Constatação (id. 103522195), Relatório Policial (id. 103522199), Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Restou apurado que o denunciado, visando o cometimento do delito de furto, escalou o muro da residência da vítima ingressando em sua residência pela janela do banheiro, onde subtraiu os bens acima descritos, conforme Auto de Constatação (id. 103522195)
” (Id. n. 205898455;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 205898886), auto de constatação de local de crime (Id. n. 205898898) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação à autoria do crime.

Ao comunicar a ocorrência na Delegacia de Polícia de Sapezal, a vítima, Valdineia Faustino do Nascimento, relatou que, ao chegar à sua residência, estranhou o fato de que o aparelho de televisão não estava no lugar habitual, mas sim embalado em um cobertor, pronto para ser transportado, bem como outros objetos não se encontravam onde deveriam; que então ouviu um ruído no telhado da casa, e percebeu que o acusado estava fugindo, sem capacete, em uma motocicleta Honda CG Fan, de cor vermelha; que, em seguida, encontrou o capacete do réu perto da janela do banheiro, que foi o meio utilizado pelo apelante para adentrar o imóvel; que essa não foi a primeira vez que tal indivíduo invadiu sua residência para subtrair objetos; que alguns vizinhos seguiram o acusado o viram adentrando uma
quitinete

nas imediações; que, mais tarde, policiais compareceram a tal local, recebendo a confirmação, de vizinhos da referida quitinete, de que o réu possuía uma motocicleta Honda CG Fan, de cor vermelha, porém o apelante não se encontrava ali no momento da diligência (Ids. n. 205898886 e 205898889).

O investigador de polícia Fábio Pereira Mendonça, ao ser inquirido na referida unidade policial, declarou:

“
(...)
que na tarde de 15/08/2022, o depoente estava de plantão na delegacia, quando foi registrado o boletim de ocorrência pela vítima VALDINEIA, tendo a mesma dito que uma pessoa que chegou em uma motocicleta teria adentrado em sua casa pelo banheiro e praticado furto de alguns objetos, sendo um relógio e um celular, tendo a vítima percebido que o suspeito havia adentrado, tendo ele deixado o local e ficado para trás um capacete, onde a vítima e um amigo chamado Iran seguiram o suspeito até uma quitinete, localizada na Rua 02, chácara do Manezinho; Que Valdineia recebeu a informação sobre o local que o suspeito havia adentrando, tendo vizinhos dito que o suspeito realmente tinha uma motocicleta FAN, cor vermelha; Que Valdineia procurou a delegacia, comunicou o furto, bem como levou o depoente e o IPC EVERSON até na residência do suspeito; Que ao chegar no local, constatou-se que se tratava da residência de
JOSIMAR MARINO DE JESUS
, mas ele não se encontrava na residência naquele momento; Que Valdineia e Iran solicitou ao depoente e ao Ipc Everson que arrombassem a porta da casa dele, conduta negada pelo depoente, uma vez que o suspeito não se encontrava em casa, bem como não havia mandado judicial; Que o depoente escutou Iran e Valdineira dizer que ‘resolveriam do jeito deles’
” (Id. n. 205898891, p. 1;
sic
).

Semelhantemente, o investigador Everson da Silva Bertoncello afirmou:

“(...)
que foi acionado pelo Investigador MENDONÇA para irem até uma quitinete na Chácara do Manezinho, local em que estaria o suspeito de praticar o furto na residência da vítima Valdineira Faustino do Nascimento momentos antes, mas ao chegaram na casa, os vizinhos confirmaram que o morador seria
JOSIMAR
, mas este não estava em casa naquele momento; Que vizinhos confirmaram que Josimar tinha uma motocicleta Honda FAN, vermelha; Que no dia do furto, IRAN OLIVEIRA DA SILVA ‘Jacaré’, conhecido da vítima Valdineia, estava na quitinete atrás do suspeito querendo que a Polícia arrombasse a porta da residência de Josimar, fato negado pelo depoente, uma vez que não havia mandado judicial, oportunidade em que Iran falou que ‘Resolveria do jeito dele’
” (Id. n. 205898892, p. 1;
sic
).

Por sua vez, o recorrente, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou a autoria do delito, alegando que nem sequer estava na cidade de Sapezal na data do fato; que se encontrava na “Fazenda Três Coqueiros”; e que a motocicleta que possuía era uma “
Honda 150cc de cor preta
” (
sic
), a qual fora apreendida pela Polícia Militar em outra ocasião (Id. n. 205898894).

A vítima, apesar de regularmente intimada, não compareceu à audiência de instrução para ratificar sua versão dos fatos e realizar o reconhecimento do apelante – cabendo pontuar que não houve reconhecimento na fase investigativa, tendo a ofendida se limitado a afirmar, como visto, que não era a primeira vez que tal indivíduo praticava furto em sua casa, mas sem o identificar de forma clara, a não ser pela indicação da quitinete em que ele residia.

Aqui, um parêntese crítico à atuação do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
na promoção da ação penal. Além de ter desistido da oitiva da vítima, o
parquet
ainda asseverou, nas contrarrazões recursais, que “
a materialidade delitiva restou amplamente comprovada através do
(...)
Termo de Reconhecimento Fotográfico
(id. 90249735)
” –
inexistente nos autos
–
, e que ficou comprovado que “
o apelante praticou o crime de
extorsão
descrito na exordial acusatória
”, o que evidencia a adaptação descuidada de um “modelo” de contrarrazões, as quais, diga-se de passagem, foram lamentavelmente endossadas
per relationem
pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Ademais, os investigadores Fábio e Everson foram inquiridos sob o crivo do contraditório, ocasião em que confirmaram suas declarações extrajudiciais, as quais, apesar de idôneas, não se prestaram a evidenciar a autoria do crime, pois, como visto, tais policiais não presenciaram o crime, apenas se dirigiram à quitinete do apelante por indicação da vítima, e não o encontraram no local (Id. n. 205898493).

Já o apelante optou por permanecer em silêncio ao ser interrogado em juízo (Id. n. 205898493).

Nesse contexto, é evidente a fragilidade do acervo probatório no que diz respeito à demonstração da autoria delitiva, na medida em que a vítima, única pessoa que teria presenciado o cometimento do crime, não reconheceu formalmente o acusado, tampouco compareceu em juízo para ratificar ou esclarecer sua versão do ocorrido. Aliás, pelo que se depreende de suas declarações extrajudiciais, a própria ofendida somente indicou aos policiais a residência do recorrente porque outras pessoas – não identificadas, muito menos inquiridas nas investigações ou na instrução – teriam, segundo ela, acompanhado o agente até a tal quitinete.

A propósito, observa-se que os investigadores de polícia, apesar de instigados pela vítima, recusaram-se a adentrar o imóvel em questão, por não constatarem situação de flagrância e não estarem munidos de mandado judicial, de modo que também não houve apreensão da
res furtiva
, que poderia robustecer a acusação.

Portanto, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, considero de todo insustentável a condenação.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Josimar Maurino de Jesus
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024